Tribunal: TJBA
Processo: 8002023-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002023-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: MAILSON SILVA DE SENA Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA AGRAVADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. LIMITE ETÁRIO. CANDIDATO QUE ULTRAPASSOU A IDADE MÁXIMA EM MAIS DE DOIS ANOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. SÚMULA 683 DO STF. INAPLICABILIDADE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 8001499-38.2018.8.05.0000 DO TJBA. PRECEDENTE VINCULANTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por candidato contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado impetrado para questionar sua exclusão de concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, por ter ultrapassado o limite etário estabelecido no edital SAEB/05/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível flexibilizar o limite etário previsto em edital de concurso público para ingresso em carreira militar estadual, quando ultrapassado em mais de dois anos, sob o argumento de que o candidato foi aprovado nas demais etapas do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da legalidade rege a atuação da Administração Pública, impondo o cumprimento rigoroso dos requisitos previstos em lei e no edital do concurso público, que possui força vinculante para todos os candidatos. 4. O edital SAEB/05/2022, ao fixar como critério de inscrição o limite máximo de 30 anos, 11 meses e 29 dias na data do término das inscrições, encontra amparo legal e observa a jurisprudência do STF, especialmente a Súmula 683, ao justificar o critério etário com base nas exigências físicas da carreira militar. 5. O agravante possuía 33 anos completos na data de corte, ultrapassando o limite etário em 731 dias, o que configura descumprimento objetivo de requisito essencial do certame, não havendo espaço para interpretação extensiva ou mitigação da regra. 6. A jurisprudência do TJBA, firmada no Incidente de Assunção de Competência nº 8001499-38.2018.8.05.0000, reconhece a obrigatoriedade da comprovação dos requisitos etários no ato da inscrição, mesmo nos casos de cadastro de reserva. 7. A invocação de julgamento isolado (MS nº 8003751-14.2018.8.05.0000), no qual o limite foi superado em apenas 17 dias, não se aplica à hipótese, pois a diferença de mais de dois anos é substancial e não configura situação excepcional. 8. A aprovação nas etapas do concurso não supre a ausência de preenchimento de requisito básico de participação, sendo vedada a concessão de benefício a quem não preenche os requisitos em prejuízo dos demais concorrentes. 9. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam a desconsideração de regra editalícia clara e objetiva, em contexto não excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O limite etário previsto em edital de concurso para ingresso em carreira militar estadual constitui requisito objetivo e legalmente amparado, não sendo passível de flexibilização quando ultrapassado em período substancial.” “A comprovação do atendimento ao requisito etário deve ocorrer até a data limite fixada no edital, conforme entendimento consolidado em precedente vinculante do TJBA (IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000).” ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.021; Lei 9.784/1999, art. 2º, caput; Edital SAEB/05/2022, item 4.1, alínea “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; TJBA, IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000, rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 15.03.2021; TJBA, MS nº 8003751-14.2018.8.05.0000, rel. Des. Lidivaldo Britto. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8002023-88.2025.8.05.0000 em que é Agravante MAILSON SILVA DE SENA e Agravados o ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões,. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA